Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704246-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ANTONIO DAVID FRANCO APELADO: ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de apelação (id 23802621) interposta por PAULO ANTÔNIO DAVID FRANCO contra a sentença (id 23802604), integrada pelo julgamento dos embargos de declaração (id 23802615), proferida nos autos da ação ordinária, ajuizada em face de ESTÂNCIA ÁGUAS DO ITIQUIRA e SOLUÇÃO ÚTIL ASSESSORIA E COBRANÇAS EIRELI, que no tocante ao pedido de dissolução do vínculo associativo com a primeira apelada julgou extinto o processo sem resolução do mérito e quanto aos demais pedidos resolveu o mérito e julgou-os improcedentes, condenado o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa. No ato da interposição do recurso, o recorrente, apesar de ter colacionado aos autos o suposto comprovante de pagamento do preparo (id 23802622), deixou de apresentar a correspondente guia de custas, imprescindível para a análise do pressuposto de admissibilidade. Ato contínuo, o apelante foi intimado para que, no prazo de 5 dias úteis, complementasse a aludida documentação, ou, no mesmo prazo, recolhesse em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (id 23913418). Após o decurso do referido prazo, o apelante peticionou nos ids 24249914 a 24250671, asseverando que não foi intimado do despacho e que a guia de custas exigida foi extraviada, requerendo a restituição do prazo. Na ocasião, juntou o preparo na forma simples. Brevemente relatado. Decido. Evidencia-se que o recurso se revela manifestamente inadmissível, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo legal. Como é cediço, o preparo é condição de admissibilidade da apelação, devendo ser comprovado no ato da sua interposição ou no prazo fixado pelo relator, sob pena de deserção, conforme preconiza o CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (...) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Ademais, não se sustenta a alegação do recorrente de ausência de intimação para regularizar o feito, uma vez que o despacho de id 23913418 foi devidamente disponibilizado (id 23986216) no Diário da Justiça Eletrônico em 11/03/2021 (quinta-feira). Logo, considera-se publicado no dia 12/03/2021 (sexta-feira), iniciando-se assim o prazo de 5 dias úteis em 15/03/2021 (segunda-feira) e findando-se em 19/03/2021 (sexta-feira). Todavia, o recorrente apenas peticionou em 21/03/2021. Além da intempestividade, não cumpriu o determinado, pois não apresentou a guia e/ou não recolheu o novo preparo em dobro, apenas na forma simples (ids 24250670 e 24250671). Outrossim, é irrelevante o argumento de que “(...) não recebeu qualquer alerta de andamento” no PJE, uma vez que a publicação do DJE substituiu qualquer outro meio de publicação oficial, a teor da Lei no 11.419/2006: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.(g.n)” A propósito, o STJ tem perfilhado o mesmo entendimento: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)(g.n)” Nesse quadro, não efetuado o recolhimento do preparo recursal ou não complementada a documentação exigível no prazo legal, revela-se caracterizada a deserção do apelo, impondo-se o seu não conhecimento porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Ato contínuo, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 12%. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora